Tribunal: TJSP
Processo: 1500308-33.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tráfico e associação. Art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, Rafael pleiteia a desclassificação delitiva para porte para consumo e, tal como Angélica, o reconhecimento da figura privilegiada, com a aplicação da redução na fração máxima (dois

Ementa:
Apelação. Tráfico e associação. Art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, Rafael pleiteia a desclassificação delitiva para porte para consumo e, tal como Angélica, o reconhecimento da figura privilegiada, com a aplicação da redução na fração máxima (dois terços). Edson pugna pelo afastamento dos maus antecedentes, a redução da pena-base e a incidência da atenuante da confissão espontânea. Angélica busca, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a modificação do regime carcerário para o aberto. Traficância caracterizada. Penas reduzidas. Regimes mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500308-33.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são
apelantes EDSON LUIZ DA SILVA GERALDO, ANGELICA RIBEIRO DA
SILVA e RAFAEL HENRIQUE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos defensivos, a fim de reduzir as reprimendas de RAFAEL HENRIQUE
ALVES para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do
pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) diárias de multa, à razão menor da
lei; de EDSON LUIZ DA SILVA GERALDO para 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, além da paga de 1680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-
multa, no piso legal; e, por fim, de ANGÉLICA RIBEIRO DA SILVA para 9 (nove)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além da paga de 1440 (um mil
quatrocentos e quarenta) dias-multa, no piso legal, nos termos da fundamentação
delineada, mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida como posta. V.U. Mantém-se
a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se os réus EDSON LUIZ DA SILVA e RAFAEL HENRIQUE
ALVES na prisão em que se encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva em relação a todos os recorrentes.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
2
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
3
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539
Apelantes: Edson Luiz da Silva Geraldo, Angelica Ribeiro da Silva e Rafael
Henrique Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 12.759
Apelação. Tráfico e associação. Art. 33, caput, c.c. art. 35,
caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição, pela
insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e
autoria comprovadas. Subsidiariamente, Rafael pleiteia a
desclassificação delitiva para porte para consumo e, tal
como Angélica, o reconhecimento da figura privilegiada,
com a aplicação da redução na fração máxima (dois terços).
Edson pugna pelo afastamento dos maus antecedentes, a
redução da pena-base e a incidência da atenuante da
confissão espontânea. Angélica busca, ainda, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a
modificação
do regime carcerário para o aberto.
Traficância caracterizada. Penas reduzidas. Regimes
mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recursos
parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 496/501, 502/505 e
522/532) interpostos por EDSON LUIZ DA SILVA GERALDO, ANGÉLICA
RIBEIRO DA SILVA e RAFAEL HENRIQUE ALVES em face da r. sentença
que julgou a ação parcialmente procedente, absolvendo Rafael da imputação relativa
ao delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06,
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP) e condenando-
o ao cumprimento de pena equivalente a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
4
dias de multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de tráfico (cf. art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06), bem como os demais a 14 (quatorze) anos de reclusão,
no regime inicial fechado, além do pagamento de 2130 (dois mil cento e trinta) dias-
multa, no piso legal, em relação a Edson; e, 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, além da paga de 1599 (um mil quinhentos e
noventa e nove) dias de multa, à razão menor da lei, no tocante a Angélica, ambos
pela prática dos delitos de tráfico e associação (cf. art. 33, caput, c.c. art. 35, caput,
da Lei no 11.343/06).
A denúncia foi oferecida (fls. 197), e recebida às fls.
222/225. Os réus foram devidamente notificados (fls. 282/283 e 377), e
apresentaram defesa (fls. 339/342 e 347/348). Foi realizada audiência de instrução e
julgamento (fls. 465/466 e 468/471) e sobreveio sentença condenatória (fls.
446/464), contra a qual se insurgem.
Não satisfeitas, as defesas buscam a absolvição, diante da
insuficiência de
provas
para
a
reafirmação
do édito condenatório e,
subsidiariamente, Rafael pleiteia a desclassificação delitiva para porte para consumo
e, tal como Angélica, o reconhecimento da figura privilegiada, com a aplicação da
redução na fração máxima (dois terços). Edson pugna pelo afastamento dos maus
antecedentes, a redução da pena-base e a incidência da atenuante da confissão
espontânea. Angélica busca, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e a modificação do regime carcerário para o aberto.
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as
teses apresentadas (fls. 540/545).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento dos apelos (fls. 554/559).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
5
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 07 de março de 2019, os
incriminados, devidamente associados e agindo com unidade de propósitos, traziam
consigo e mantinham em depósito, para fins de tráfico, cerca de 79,09g de cocaína,
na forma conhecida como crack, sendo 0,76g apreendias na posse de Taís,
representadas por 04 pedras de crack, embaladas individualmente em papel
alumínio, e mais 78,33g de idêntica substância entorpecente, na forma de 17 pedras
de crack semelhantes àquela apreendida em poder de Taís, e mais 03 porções
grandes de crack e outras fracionadas em partes menores, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda, que na mesma data e local, os incriminados
associaram-se para o fim de praticar reiteradamente, qualquer dos crimes previstos
nos arts. 33, caput, § 1° e 34, da Lei no 11.343/06 (fls. 198/201).
Tem-se que a materialidade dos delitos restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto
de exibição e apreensão (fls. 18/23), auto de constatação preliminar (fls. 26/31),
laudo do exame das peças apreendidas (fls. 267/271) e auto de exame químico-
toxicológico (fls. 261/266 e 382/393), tudo em consonância com as demais prova
amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Era mesmo o caso de recair sobre os incriminados um juízo
de reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem. Afinal de contas, os
policiais militares narraram que realizavam patrulhamento de rotina quando se
depararam com Taís, conhecida por ser usuária de entorpecentes, e a abordaram,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
6
quando esta demonstrou nervosismo, localizando quatro pedras de crack, as quais
foram adquiridas, segundo sua narrativa, de “Nego” (EDSON) e ANGÉLICA,
entregando-lhes, como forma de pagamento, um aparelho de som. Salientaram a
existência de diversas denúncias em desfavor das pessoas referidas, como
praticantes da ilícita mercancia. Assim, foi solicitado auxílio de outras viaturas e se
dirigiam à residência do casal e, tão logo entraram na rua em que se situa o imóvel,
avistaram EDSON, que tentou empreender fuga, mas foi contido e em seu poder
apreendidas 17 (dezessete) pedras de crack no bolso de sua bermuda, idênticas
àquelas anteriormente localizadas com Taís. No interior da casa se encontravam
ANGÉLICA e RAFAEL, que se empenhavam no fracionamento do crack. Ainda
no imóvel, localizaram diversos petrechos relacionados à mercancia, consistentes
em papel alumínio, embalagem plástica, balança de precisão, lâminas, além de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) me dinheiro e o aparelho de som mencionado
por Taís (fls. 03, 04 e gravação às fls. 468 e 470).
O policial civil João, muito embora não tenha participado
das diligências que culminaram na prisão dos agentes, afirmou ter pleno
conhecimento das atividades ilícitas por eles exercida em razão de serem
investigados há alguns meses, havendo, inclusive, mandado de busca e apreensão
em desfavor deles, para a apuração da atividade do tráfico de drogas. As drogas
eram guardadas na residência de ANGÉLICA, e EDSON era o responsável pela
compra dos estupefacientes em cidades vizinhas. A manipulação do entorpecente
ocorria na casa referida, no período noturno (fls. 05 e gravação às fls. 469).
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
7
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade aos apelantes.
A testemunha Taís narrou ser usuária de crack, admitindo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
8
aquisição da substância das mãos de ANGÉLICA e EDSON, oferecendo, para
tanto, um aparelho de som como forma de pagamento. Parte da droga foi consumida
antes da abordagem policial, razão pela qual foram apreendidas somente quatro
pedras. Salientou que na residência também se encontrava RAFAEL, tendo
presenciado o momento que este foi até o quintal e levou para o interior do imóvel
uma pedra de crack para EDSON as picar, fracionando-a em oito pedras menores, e
lhe entregar (fls. 06).
Os apelantes, de seu turno, apresentam suas versões.
EDSON, na fase policial, asseverou ter sido agredido no
momento de sua prisão e, quanto aos fatos, permaneceu silente (fls. 07), mas sob os
auspícios da proteção judicial admitiu que a droga apreendida no imóvel, bem como
aquela que se encontrava em poder de Taís eram de sua propriedade. Detalhou que
RAFAEL teria ido até a residência para pedir quinze pedras, mas não as tinha,
colocando, então, uma pedra sobre a mesa para fracioná-la, pedindo para que ali
permanecesse, enquanto verificava o barulho que havia escutado no portão.
ANGÉLICA estava no quarto, dormindo juntamente com o filho, e não na mesa,
“picando” a droga. Confirmou a existência da quantia em dinheiro indicada, além
das dezessete pedras de crack e três “caroços”. Asseverou a prática do ilícito
comércio há cerca de dois ou três meses, na esquina e em sua casa, contra a vontade
de ANGÉLICA (gravação às fls. 471).
RAFAEL, na fase administrativa permaneceu em silêncio
(fls. 09), e na judicial afirmou ter se dirigido à casa de EDSON para comprar quinze
pedras de crack, pelo valor de cento e cinquenta reais. EDSON pediu para que
aguardasse, porque picaria as porções, oportunidade em que os policiais ali
ingressaram. Negou ter visto ANGÉLICA com uma criança no local ou EDSON
fracionando a droga (gravação às fls. 465).
ANGÉLICA também não apresentou qualquer versão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
9
solo policial (fls. 08), salientando, em juízo, que no dia dos fatos se encontrava
dormindo com o filho, ao passo que EDSON assistia televisão, quando percebeu o
ingresso dos milicianos no imóvel. Admitiu que ele vendia e fazia uso de
entorpecentes, e o fez por cerca de um ano, mas escusou-se com relação a qualquer
tipo de participação (gravação às fls. 466).
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não
lhes socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em
sua credibilidade, em face das demais provas jungidas ao feito.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento dos policiais e
testemunha, associados ao modo de apreensão da substância entorpecente, petrechos
e da prisão, fazem emergir a figura típica do tráfico, já que suficientemente
comprovada pelos elementos de prova, como referido.
A quantidade significativa de estupefacientes, associada à
apreensão de balança de precisão e material para acondicionamento da droga para
venda comprova, sem mais bastar, a finalidade mercantil.
Enfim, adequada a condenação pela traficância, nos termos
constantes da exordial acusatória, não havendo, pois, que se falar em
desclassificação delitiva para o art. 28 da Lei Antidrogas.
Ainda, e agora quanto ao crime de associação para o tráfico
imputado a EDSON e ANGÉLICA, tem-se que este restou caracterizado pela
cristalina distribuição de tarefas, de forma a demonstrar, sem mais bastar, a
atividade criminosa organizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
10
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim determinada a reprovação penal dos apelantes, passa-
se à análise da dosimetria da pena, ressaltando-se que em relação a EDSON e
ANGÉLICA o cômputo se dará pelos crimes de tráfico e associação, ao passo que
para RAFAEL somente pelo delito de tráfico.
Na primeira fase de estimação da reprimenda, preserva-se a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP e art. 42,
da Lei no 11.343/06, tendo em vista os maus antecedentes atestados para RAFAEL,
as circunstâncias em que o delito se deu, vale dizer, na residência do casal, habitada
por criança, que ficou exposta aos riscos do comércio espúrio de drogas, bem como
pela quantidade e qualidade dos estupefacientes, elementos estes últimos aplicados a
todos os recorrentes. Com relação aos maus antecedentes atribuídos a EDSON, de
fato não é possível a identificação com base na folha de antecedentes, motivo pelo
qual restam afastados. Assim, crê-se mais adequada e proporcional a elevação da
pena na fração de 1/3 (um terço) em relação a RAFAEL, e 1/5 (um quinto) no
tocante a ANGÉLICA e EDSON.
Na segunda etapa, conserva-se a elevação da pena em 1/6
(um sexto), em razão da agravante da reincidência atestada em desfavor de EDSON
e RAFAEL, mas não se cogita do reconhecimento da confissão espontânea (cf. art.
65, inciso III, alínea d, do CP) para a redução da pena imposta a EDSON, porquanto
a confissão parcial não é suficiente para se reconhecer tal atenuante.
Destarte, a confissão espontânea tem que ser plena para que
incida. É o que ensina DAMÁSIO DE JESUS:
“A simples confissão da prática de um crime
não atenua a pena. Assim, quando o indiciado ou acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
11
confessa a autoria do crime à autoridade policial ou
judiciária, não incide a atenuação pela mera conduta
objetiva. O que importa é o 'motivo' da confissão, como,
por exemplo, o arrependimento sincero, demonstrando
merecer pena menor, com fundamento na lealdade
processual” (Código Penal Anotado, 19a Edição, Editora
Saraiva, p. 245-6).
Na fase derradeira, não há causas de aumento ou de
diminuição a se aplicar ao caso em tela.
Quanto à figura privilegiada (cf. art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06), não se vislumbra, pois, a possibilidade de seu reconhecimento, visto que
os apelantes EDSON e RAFAEL não são primários, e o comando legal veda sua
incidência nesses casos, além da contradição de sua admissão, tendo em vista a
condenação tanto de EDSON quanto de ANGÉLICA pelo crime de associação para
o tráfico.
Com isso, chega-se a reprimendas equivalentes a 7 (sete)
anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 777
(setecentos e setenta e sete) diárias de multa, à razão menor da lei, em relação a
RAFAEL, pela prática do delito de tráfico de drogas; 7 (sete) anos e 700
(setecentos) dias-multa, pelo crime de tráfico e 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, pelo crime de
associação, os quais somados atingem 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, além da paga de 1680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-multa, no
piso legal, em relação a EDSON; e, por fim, 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-
multa, pelo crime de tráfico e 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, pelo crime de associação, que somados
chegam a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além da paga de
1440 (um mil quatrocentos e quarenta) dias-multa, no piso legal, no tocante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
12
ANGÉLICA, tornadas definitivas nesse patamar, ante a ausência de outras
circunstâncias que determinem sua modificação.
Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, quer pelo quantum concretizado da pena, quer
pela presença das reincidências.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado, em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade,
considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos
ou a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se
mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06). (...) Regime inicial fechado único
possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da
corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
13
prejudicado, já que analisado à altura do julgamento.
Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.”
(TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luís Soares de
Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha,
19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem
comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas
municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de
flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta
repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução,
com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo.
Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei
(Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500308-33.2019.8.26.0539 -Voto no 12.759
14
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos defensivos, a fim de reduzir as reprimendas de RAFAEL HENRIQUE
ALVES para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do
pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) diárias de multa, à razão menor da
lei; de EDSON LUIZ DA SILVA GERALDO para 11 (onze) anos, 2 (dois) meses
e 12 (doze) dias de reclusão, além da paga de 1680 (um mil seiscentos e oitenta) dias-
multa, no piso legal; e, por fim, de ANGÉLICA RIBEIRO DA SILVA para 9
(nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além da paga de 1440 (um
mil quatrocentos e quarenta) dias-multa, no piso legal, nos termos da fundamentação
delineada, mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se os réus EDSON LUIZ DA SILVA e
RAFAEL HENRIQUE ALVES na prisão em que se encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva em relação a todos os recorrentes.
Reinaldo Cintra
Relator